Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RETOMADA DO VEICULO – BAIXA DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016403-86.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: NADSON DANILO FERREIRA MACEDO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1016403-86.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração
opostos por Nadson Danilo Ferreira Macedo, de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Apelação interposta pelo ora embargante, que ficou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RETOMADA DO VEICULO – BAIXA DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrada a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, o devido ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive julgada procedente, bem assim ser legítimo protesto do nome do devedor fiduciário ocorrido durante o período da inadimplência e, ainda, que este não diligenciou no sentido de baixar o protesto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória.

Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão quanto a necessidade de prestação de contas sobre os valores com a venda do veículo para fins de abatimento do valor total da dívida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito modificativo a fim de condenar a instituição financeira embargada a reparação por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço pelo não cumprimento do dever de prestar contas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 159128664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração

opostos por Nadson Danilo Ferreira Macedo, de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Apelação interposta pelo ora embargante, que ficou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RETOMADA DO VEICULO – BAIXA DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrada a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, o devido ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive julgada procedente, bem assim ser legítimo protesto do nome do devedor fiduciário ocorrido durante o período da inadimplência e, ainda, que este não diligenciou no sentido de baixar o protesto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória.

Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

Para o embargante há contradição no acórdão impugnado.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
acórdão tratou de todas as teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão
.

No caso, o acórdão ora impugnado, à unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O acórdão foi claro ao consignar que “
quanto à necessidade de prestação de contas, esta eg. Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda
”.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em, recentemente,
concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023